Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DA FACULDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA INEXISTENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972).
2. Deixando a cooperativa de crédito autora de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de concessão de crédito celebrado pelas partes, tem-se por correto o reconhecimento da abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.